Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714545-40.2020.8.07.0009 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCICLELDO ALEXANDRE DA SILVA DESPACHO Considerando que o substabelecimento vigorou até o dia 26/12/20 (id 23345167, p. 2), regularize o apelante sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,17 de março de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR